Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700054-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRANILDA BALBINO DA SILVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0017962-88.2015.8.07.0018, indeferiu pedidos constantes em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, sob o argumento de que a multa cominatória foi arbitrada em face do descumprimento da tutela de urgência deferida naqueles autos, em fase anterior à prolação da Sentença, sendo a execução da multa desvinculada do cumprimento de sentença propriamente dito. O agravante alega que a multa fixada é elevada e deve ser readequada, uma vez que a obrigação foi satisfeita e não há preclusão quanto à decisão que fixa as astreintes. Preparo dispensado, ante a isenção legal. Brevemente relatado. Decido. Conheço do recurso, ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), a decisão que comina astreintes não preclui, não perfazendo tampouco coisa julgada. Conforme reiteradamente julgado pelo STJ, é possível a redução das astreintes, a fim de se atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O agravante sustenta que a multa aplicada na origem foi fixada no elevado valor de R$ 8.000,00 e, embora com atraso devido às formalidades da Administração Pública, o procedimento pleiteado pelo agravado foi realizado, não havendo prejuízos ao paciente. Desse modo, com base na jurisprudência do STJ e no art. 537, § 1o, do CPC, é necessário verificar se a multa aplicada é razoável e proporcional, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito deste recurso, sendo recomendável, por ora, a suspensão do processo de origem, diante da determinação de expedição de RPV em desfavor do agravante. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO e determino o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se, o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito